Tribunal: TJBA
Processo: 8057060-37.2024.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo: AGRAVO INTERNO
n.
8057060-37.2024.8.05.0000

Órgão Julgador:
Seções Cíveis Reunidas

AGRAVANTE: JAZIEL VIEIRA CONCEIÇÃO

Advogado(s):
JAZIEL VIEIRA CONCEIÇÃO

AGRAVADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PETIÇÃO INICIAL DE RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
DECISÃO MANTIDA.

R
ECURSO
NÃO CONHECIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno
de Nº
8057060-37.2024.8.05.0000
,

em que é agravante
JAZIEL VIEIRA CONCEIÇÃO
,

ACORDAM

os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, nos termos do voto d
o
Eminente Desembargador Relator,

N
ÃO
CONHECER D
O AGRAVO
INTERNO
.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça